Tribunal: CARF
Processo: 10880.935535/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. ANÁLISE MATERIAL REALIZADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A divergência entre o fundamento legal invocado pelo contribuinte e aquele considerado pela autoridade julgadora não configura vício procedimental insanável (error in procedendo), mas questão de mérito (error in judicando). Tendo a análise material sido realizada, ainda que sob fundamento legal diverso do pleiteado, não se configura nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO EXTERIOR. ARTIGO 395, § 8o, DO RIR/99. PREVISÃO LEGAL. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RETORNO À ORIGEM.
O artigo 395, § 8o, do RIR/99 prevê expressamente a possibilidade de compensação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filiais, sucursais, controladas ou coligadas domiciliadas em países com tributação favorecida, quando os resultados dessas entidades forem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
A juntada de documentos em sede recursal, quando realizada em caráter complementar às provas produzidas na manifestação de inconformidade, deve ser admitida à luz dos princípios da verdade material, instrumentalidade das formas e formalismo moderado que orientam o processo administrativo tributário.
Superada a questão da alegada ausência de previsão legal e considerando a vasta documentação apresentada pelo contribuinte, impõe-se o retorno dos autos à DRF para nova apreciação dos demais requisitos legais da compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935535/2014-01
ACÓRDÃO
1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. ANÁLISE MATERIAL REALIZADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A divergência entre o fundamento legal invocado pelo contribuinte e
aquele considerado pela autoridade julgadora não configura vício
procedimental insanável (error in procedendo), mas questão de mérito
(error in judicando). Tendo a análise material sido realizada, ainda que sob
fundamento legal diverso do pleiteado, não se configura nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE NO EXTERIOR. ARTIGO 395, § 8o, DO RIR/99. PREVISÃO LEGAL.
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
RETORNO À ORIGEM.
O artigo 395, § 8o, do RIR/99 prevê expressamente a possibilidade de
compensação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
pagos ou creditados a filiais, sucursais, controladas ou coligadas
domiciliadas em países com tributação favorecida, quando os resultados
dessas entidades forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
A juntada de documentos em sede recursal, quando realizada em caráter
complementar às provas produzidas na manifestação de inconformidade,
deve ser admitida à luz dos princípios da verdade material,
instrumentalidade das formas e formalismo moderado que orientam o
processo administrativo tributário.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
2
Superada a questão da alegada ausência de previsão legal e considerando a
vasta documentação apresentada pelo contribuinte, impõe-se o retorno
dos autos à DRF para nova apreciação dos demais requisitos legais da
compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, uma vez superada a “ausência de previsão legal para
dedução”, em dar provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à DRF para
apreciação dos demais requisitos legais da compensação, proferindo, se necessário, despacho
decisório complementar, reiniciando-se, se for o caso, o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 250/265,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
03/14, aviada pela interessada contra o teor do Despacho Decisório de fls. 240, que, considerando
a inexistência de saldo negativo de IRPJ disponível do ano-calendário de 2009, não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs
nos
31209.66802.091111.1.7.02-9630,
11391.18817.120911.1.3.02-8121, 21814.97006.130911.1.3.02-8062, 12857.18913.130911.1.3.02-
0070 e 27011.60811.101111.1.3.02-7250.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
3

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
A empresa acima qualificada, com base no Pedido de Restituição - PER no
33014.05180.070212.1.6.02-0030 - Data de Transmissão: 07/02/2012, anexa às fls.
233/239, pleiteou compensação de débitos próprios que especifica nas Declarações de
Compensação -DCOMP no 31209.66802.091111.1.7.02-9630, 11391.18817.120911.1.3.02-
8121
21814.97006.130911.1.3.02-8062,
12857.18913.130911.1.3.02-0070
e
27011.60811.101111 .1.3.02-7250, com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
relativo ao Ano-calendário 2009 (exercício 2010).
A Delegacia Especial de Administração Tributária - DERAT/ SÃO PAULO, por meio
do despacho decisório eletrônico No de Rastreamento: 090630563, emitido em
04/09/2014, às fls. 240, não homologou as compensações declaradas.
DESPACHO DECISÓRIO O Despacho decisório guerreado, indeferiu o direito
creditório pleiteado, relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2009 (exercício
2010) e não homologou as DCOMP correlacionadas, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
4

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 730.694,41 Valor na DIPJ: R$ 730.844,41
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 14.402.363,45
IRPJ devido: R$ 13.671.519,04
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31209.66802.091111.1.7.02-9630
11391.18817.120911.1.3.02-8121
21814.97006.130911.1.3.02-8062
12857.18913.130911.1.3.02-0070
27011.60811.101111.1.3.02-7250
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s)PER/DCOMP:
33014.05180.070212.1.6.02-0030
Como enquadramento legal foi colocado: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de
1996. Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Parte integrante do Despacho Decisório, as "Informações Complementares da
Análise do Crédito", de fls. 243/244, demonstram as Parcelas Confirmadas Parcialmente
ou Não Confirmadas, com o seguinte demonstrativo:

A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 15/09/2014, conforme
AR às fls. 242.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 14/10/2014, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 3 e segs.), firmada
por procuradores identificados, segundo a qual, resumidamente, afirma:
DO MÉRITO
Da Previsão Legal para Dedução do IRRF/Exterior
a) Ao apreciar as compensações objeto do presente processo, a DERAT/São Paulo
houve por bem indeferir o pedido de restituição objeto da PER/DCOMP n°
33014.05180.070212.1.6.02-0030 e não homologar as compensações realizadas por meio
das DCOMP n° 31209.66802.091111.1.7.02-9630, 11391.18817.120911.1.3.02-8121,
21814.97006.130911.1.3.02-8062,
12857.18913.130911.1.3.02-0070
e
27011.60811.101111.1.3.02-7250, sob a alegação de que não haveria saldo negativo do
período disponível para compensação;
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
5
b) Isso porque, de acordo com a DERAT/São Paulo, o Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre remessas ao exterior, no montante de R$ 13.671.519,04, que
compôs o direito creditório utilizado, não teria sido confirmado, uma vez que não haveria
previsão legal para dedução;
c) Conforme mencionado, o fundamento utilizado para o não reconhecimento do
direito creditório pleiteado foi a não confirmação do montante de R$ 13.671.519,04,
lançado na linha 8 da Ficha 11 da DIPJ/2010, correspondente a (i) imposto de renda
incidente sobre remessas realizadas pela Requerente ao exterior, para sua filial situada em
Turks and Caicos bem como para sua subsidiária Cargill Nassau Limited; e imposto de
renda retido no exterior sobre receitas decorrentes de serviços prestados pela
Requerente;
d) Ao contrário do que afirmou a DERAT/São Paulo no Despacho Decisório
combatido, a dedução do imposto de renda descrito nos itens (i) e (ii) acima está
expressamente prevista parágrafo 8o e caput, respectivamente, do artigo 395 do RIR/99;
e) De fato, tendo em vista que a subsidiária Cargill Nassau Limited está situada
nas Bahamas e a filial em questão fica na ilha Turks and Caicos, países com tributação
favorecida, o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos a elas remetidos não
pode ser aproveitado pela subsidiária e pela filial, motivo pelo qual o artigo 395, parágrafo
8°
do RIR/99 prevê expressamente a possibilidade de compensação pela
controladora/matriz, na hipótese de, como ocorre no presente caso, os rendimentos da
controlada e da filial serem computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica
no Brasil;
f) Da mesma forma, nos termos do caput do mesmo artigo, é passível de
compensação o imposto de renda retido no exterior sobre receitas decorrentes de
serviços prestados lá fora pela Requerente, as quais foram computadas no lucro real;
g) Ante o exposto, sendo evidente o equívoco cometido pela DERAT/São Paulo ao
afirmar que a justificativa para a não confirmação do montante de R$ 13.671.519,04 seria
"ausência de previsão legal para dedução", a Requerente requer a esta I. Turma Julgadora,
desde já, que reconheça a existência de fundamento legal para a compensação realizada e
reforme o Despacho Decisório recorrido, com a consequente homologação das
PER/DCOMP
eletrônicas
n°
33014.05180.070212.1.6.02-0030,
31209.66802.091111.1.7.02-9630,
11391.18817.120911.1.3.02-8121,
21814.97006.130911.1.3.02-8062,
12857.18913.130911
.1.3.02-0070
e
27011.60811.101111. 1.3.02-7250;
Da Comprovação dos Valores Deduzidos e Tributação das Respectivas Receitas
A partir deste ponto a impugnação passa a comprovar o efetivo recolhimento do
imposto deduzido, bem como a tributação dos rendimentos respectivos, a fim de deixar
claro que foram cumpridos os requisitos previstos no artigo 395 do RIR/99, continuando
com as seguintes colocações:
h) Nos anos-calendário de 2006 e 2007 foram retidos, respectivamente, os
montantes de R$ 11.888.943,63 e R$ 12.193.037,85, a título de Imposto de Renda Retido
na Fonte no Exterior, conforme quadro demonstrativo abaixo; (Apresenta quadro
demonstrativo)i) O montante total retido em 2006 é composto por (i) R$ 10.891.125,57,
relativo a remessas para a filial de Turks and Caicos e para a subsidiária de Nassau (A.1); e
(ii)R$ 997.818,06 relativo a receitas decorrentes de serviços prestados pela Requerente no
exterior(A.2);
j) Dos totais apurados em 2006 e 2007 (R$ 11.888.943,63 e R$ 12.193.037,85) as
parcelas de R$ 3.269.294,36 (A) e R$ 10.402.224,68 (B), respectivamente, foram
compensadas em 2009, totalizando o montante de R$ 13.671.519,04, que compõe o
direito creditório de saldo negativo analisado no presente processo;
l) Para comprovar o montante de R$ 10.891.125,57 (A.1) a Requerente anexa à
presente os seguinte documentos (doc. 04):
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
6

m) Para comprovar o montante de R$ 997.818,06 (A.2) a Requerente anexa à
presente os seguinte documentos (doc. 05):

n) O total de IR/Fonte exterior relativo ao ano-base de 2007, no montante de R$
12.193.037,85 (B.1), é composto da seguinte forma:; (Apresenta quadro demonstrativo)
o) Para comprovar o montante de R$ 12.193.037,85 a Requerente anexa à
presente os seguinte documentos (doc. 06):

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
7
p) Portanto, estando devidamente comprovado o efetivo recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte do Exterior no montante total de R$ 13.671.519,04,
essa I. Turma Julgadora deverá reconhecer integralmente o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ relativo ao período de 10.11.2009 a 31.12.2009, com a consequente
homologação das compensações objeto do presente processo;
A Contabilidade Faz Prova em Favor da Requerente
q) Nos termos do artigo 276 do RIR/99, a escrituração mantida com observância
das disposições legais, como é o caso dos autos, faz prova em favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. No mesmo sentido, nos termos dos artigos 379 a 382
do Código de Processo Civil, os livros comerciais devidamente escritos provam em favor
de seus autores; (traz trechos da doutrina e da jurisprudência administrativa do Conselho
de Contribuintes)
r) Portanto, tendo em vista que (i) a contabilidade faz prova em favor do
contribuinte e (ii) os registros contábeis da Requerente e os documentos apresentados
comprovam as retenções de Imposto de Renda na Fonte do Exterior no montante total de
R$ 13.671.519,04 bem como a tributação dos rendimentos respectivos, requer-se a esta I.
Turma de Julgamento, também por esse motivo, a reforma do Despacho Decisório ora
recorrido e a homologação das compensações objeto do presente processo;
Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
s) Por fim, os juros calculados com base na taxa Selic não poderão ser exigidos
sobre a multa de mora exigida, por absoluta ausência de previsão legal. De fato, o artigo
13 da Lei n° 9.065/95, que prevê a cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic,
remete ao artigo 84 da Lei n° 8.981/95, o qual, por sua vez estabelece a cobrança de tais
acréscimos apenas sobre tributos;
t) Assim, estando demonstrado que (i) multa não é tributo; e (ii) só há previsão
legal para que os juros calculados à taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa),
os juros calculados à taxa Selic não poderão incidir sobre a multa de mora exigida no
presente processo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Nesse sentido já
decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo dos Acórdãos abaixo
transcritos; (Transcreve excertos de Acórdãos do Carf e da CSRF)
A Manifestante finaliza com o seguinte Pedido, in verbis:
Ante o exposto, requer-se a essa I. Turma de Julgamento que determine a reforma
do Despacho Decisório recorrido, reconhecendo integralmente o direito creditório
da Requerente, decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no período de
10.11.2009 a 31.12.2009, a fim de que, como conseqüência, sejam homologadas
as compensações objeto das PER/DCOMP n° 33014.05180.070212.1.6.02-0030,
31209.66802.091111.1.7.02-9630,
11391.18817.120911.1.3.02-8121,
21814.97006.130911.1.3.02-8062,
12857.18913.130911.1.3.02-0070
e
27011.60811.101111.1.3.02-0030.
4.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), apesar de reconhecer a existência de legislação que permita às pessoas jurídicas
aproveitarem o IR pago no exterior (art. 26 da Lei 9.249, de 1995, e art. 16 da Lei 9.430, de 1996),
manteve o DD. que não reconheceu o direito creditório e não homologou as compensações, por
identificar deficiências na documentação apresentada pela contribuinte, a saber: ausência de
comprovação da condição de filiais/subsidiárias; documentação contábil inadequada; falta de
controle adequado; e desobediência do regime de competência. Além disso, também foi rejeitado
o questionamento sobre a incidência de juros sobre a multa.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
8
5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 335/348, via do
qual suscita a nulidade do DD. e da decisão recorrida, por entender que o direito creditório não foi
analisado de acordo com o fundamento legal por ela indicado, e, no mais reedita e reforça os
argumentos da sua manifestação de inconformidade.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DD. E DA DECISÃO RECORRIDA
8.Preliminarmente, a Recorrente sustenta que tanto o Despacho Decisório quanto o
Acórdão recorrido possuem vícios insanáveis que comprometem a validade de todo o processo
administrativo, diante da inadequada subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável,
caracterizando erro de direito que invalida as decisões proferidas.
9.Argumenta que existe discrepância substancial entre o fundamento legal por ela
invocado desde a manifestação de inconformidade e aquele efetivamente considerado pela
autoridade julgadora. Enquanto sustentou seu direito com base no artigo 395, § 8o do RIR/99, com
supedâneo no artigo 9o da Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, a DRJ fundamentou sua decisão
nos artigos 26 da Lei 9.249, de 1995, e 16 da Lei 9.430, de 1996, regulamentados pela Instrução
Normativa SRF no 213, de 2002.
10.Enfatiza que essa divergência não constitui mera questão interpretativa ou de
aplicação analógica de normas similares, mas sim erro material na identificação do regime jurídico
aplicável ao caso concreto, pois os dispositivos possuem pressupostos, requisitos e consequências
jurídicas completamente distintas, não sendo intercambiáveis na análise do direito creditório
pleiteado.
11.A Recorrente expõe as diferenças substanciais entre os dois regimes jurídicos. O
artigo 395, § 8o do RIR/99 regula especificamente o aproveitamento de imposto de renda retido
na fonte no Brasil sobre rendimentos pagos ou creditados a filiais, sucursais, controladas ou
coligadas domiciliadas em países com tributação favorecida, quando os resultados dessas
entidades são computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica brasileira.
12.Em contraposição, os artigos 26 da Lei 9.249, de 1995, e 16 da Lei 9.430, de
1996, tratam da compensação de imposto de renda efetivamente pago no exterior sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior e computados no lucro real da empresa
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
9
brasileira. A distinção fundamental reside no local da incidência tributária: o primeiro dispositivo
refere-se a imposto retido no Brasil, enquanto o segundo trata de imposto pago no exterior.
13.Sustenta que a aplicação de dispositivos normativos inadequados ao caso
concreto resultou em análise equivocada dos requisitos probatórios e da documentação
apresentada. O regime do artigo 395, § 8o do RIR/99 possui exigências documentais específicas e
distintas daquelas previstas para a compensação de imposto pago no exterior, conforme
regulamentado pela Instrução Normativa SRF no 213, de 2002.
14.Argumenta que a autoridade julgadora, ao partir da premissa equivocada de que
se tratava de compensação de imposto pago no exterior, naturalmente concluiu pela insuficiência
da documentação apresentada, uma vez que esta foi elaborada para atender aos requisitos
específicos do regime efetivamente aplicável.
15.Alega que ocorreu supressão de instância, pois o fundamento legal correto de
seu direito creditório nunca foi efetivamente analisado pelas autoridades administrativas. Tanto o
despacho decisório quanto o acórdão da DRJ teriam se limitado a examinar pressupostos e
requisitos de regime jurídico diverso daquele invocado pela contribuinte, configurando
cerceamento do direito de defesa, pois não teve oportunidade de demonstrar o atendimento aos
requisitos específicos do artigo 395, § 8o do RIR/99, uma vez que as autoridades administrativas
direcionaram a análise para dispositivos normativos inadequados ao caso.
16.Entende que a aplicação de regime jurídico inadequado tornou impossível a
análise pertinente dos fatos e da documentação apresentada. Os elementos probatórios foram
examinados sob a ótica de requisitos que não se aplicam ao caso concreto, resultando em
conclusões equivocadas sobre a suficiência das provas e o atendimento aos pressupostos legais.
17.Pois bem, não se pode confundir “error in judicando” com “error in procedendo”.
Enquanto o último se refere a erro do julgador ao proceder, consistente na inobservância dos
requisitos formais necessários para a prática de determinado ato, o segundo é inerente ao
equívoco na solução da lide, seja pela má interpretação e aplicação da legislação, seja por esta não
representar a adequada correlação dos fatos ao plano abstrato da norma.
18.No caso, não se verifica a existência de “error in procedendo”, mas sim de tese
adotada pelo “decisum”, a partir de elementos de convicção extraídos dos autos. O acórdão da
DRJ reconheceu expressamente que "conclui-se haver razão no questionamento da Interessada"
quanto à existência de previsão legal, mas aplicou dispositivos legais diversos dos invocados pela
Recorrente. Vale dizer, a análise material foi realizada, ainda que sob fundamento legal diverso.
Em suma, o que ocorreu foi:

Análise divergente, não ausência de análise

Aplicação de critérios técnicos mais rigorosos pela DRJ

Exigência de documentação probatória mais robusta
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
10
19.A DRJ conheceu e rejeitou os argumentos por razões de mérito (insuficiência
probatória e descumprimento de requisitos procedimentais), não por desconhecimento ou
supressão de instância. O contribuinte parece ter confundido "não acatamento" dos argumentos
com "não apreciação" destes, o que são situações juridicamente distintas.
20.A qualificação jurídica e a valoração da prova e do “onus probandi”
consubstanciam aspectos intrínsecos ao convencimento do julgador e das suas razões de decidir,
dissociadas da natureza de erro de procedimento e que, mesmo que se fossem equivocadas,
seriam inerentes a “error in judicando”.
21.Outrossim, ressalte-se que os presentes autos cuidam de declaração de
compensação, cujo autor é o contribuinte e que demanda procedimento de homologação com
supedâneo no art. 74 da Lei 9.430, de 1996, que não se confunde com o lançamento de ofício, em
que a fundamentação legal constitui requisito do auto de infração, nos termos do art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, este sim suscetível à configuração de nulidade insanável por vício
material, no caso de eventuais inexatidões daquela.
22.Por tais razões, não merece acolhida a preliminar suscitada.
MÉRITO
23.Cuidam os autos de PER/DCOMPs cujo direito creditório consiste em saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2009, composto, entre outras parcelas, por Imposto de
Renda pago no Exterior, no montante de R$ 13.671.519,04, não confirmado pelo DD. sob a
justificativa “Ausência de previsão legal para dedução”:

24.Com efeito, verifica-se às fls. 233/239 o PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito no 33014.05180.070212.1.6.02-0030, que ostenta entre as parcelas componentes do saldo
negativo de IRPJ, além do IR Fonte de R$ 730.694,41 (confirmado), o valor de R$ 13.671.519,04,
informado sob a rubrica “IR Pago no Exterior”:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
11

25.A decisão recorrida compreendeu, em síntese, que embora exista previsão legal
para aproveitamento do imposto pago no exterior, a contribuinte não logrou comprovar a certeza
e liquidez do crédito pleiteado, falhando em demonstrar o cumprimento dos requisitos legais e o
adequado controle contábil-fiscal dos valores pretendidos.
26.A seu turno, a Recorrente argumenta que a documentação apresentada é
suficiente para comprovação do direito, especialmente considerando que o artigo 26 da Lei 9.249,
de 1995, estabelece que, para fins de compensação, a pessoa jurídica deve apresentar apenas as
demonstrações financeiras correspondentes ao lucro apurado no exterior.
27.Entende, ademais, que a DRJ deixou de considerar as disposições específicas
aplicáveis ao caso concreto, qual seja, a compensação do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos pagos ou creditados a filiais, sucursais, controladas ou coligadas domiciliadas em
países enquadrados nas disposições do artigo 245 do RIR/99 (paraísos fiscais), conforme previsto
no artigo 395, § 8o do RIR/99, que encontra fundamento no artigo 9o da Medida Provisória no
1.807-2/1999. Dessa maneira, requer “seja acolhido o quanto disposto no artigo 16, parágrafo
segundo, da Lei 9249/95, ou seja, de que as demonstrações financeiras constantes dos autos
(balanços patrimoniais e transcrições da DRE nas Fichas da DIPJ) são os documentos legalmente
exigidos para comprovação de que o lucro das filiais no exterior está sendo devidamente tributado
no Brasil” ou, sucessivamente, seja convertido o julgamento em diligência para exame dos
documentos fiscais e contábeis apresentados.
28.O §8o do art. 395 do RIR/99 se encontra assim enunciado:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
12
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
(...)
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não compensado
em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do
art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real da matriz,
controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou
coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na determinação
do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2, de 25 de março de
1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
29.Ou seja, não obstante as situações em que a pessoa jurídica brasileira tenha
recolhido imposto de renda no exterior se diferenciarem dos casos de retenção de imposto de
renda sobre rendimentos pagos ou creditados a filiais, sucursais, controladas ou coligadas
domiciliadas em países enquadrados nas disposições do artigo 245 do RIR/99; é intuitivo concluir
pela necessidade de se demonstrar, na última hipótese, que as empresas destinatárias dos
recursos são filiais/subsidiárias e que estes tenham sido computados no lucro real.
30.Nesse passo, verifica-se que a Recorrente apresentou extensa documentação
para comprovar o direito creditório, incluindo planilhas, DARFs, registros contábeis de filiais e
subsidiárias, balanços patrimoniais, fichas da DIPJ e registros na parte B do LALUR. Ademais,
instruiu o Recurso Voluntário com o “doc_comprobatorio02” (fls. 327/331), com cópia da DIPJ
2007 - Fichas 9A, 34 e 35; “doc_comprobatorio03” (fls. 274/318), para comprovar a condição de
filial/subsidiária, que inclui extratos de atos societários traduzidos; “doc_comprobatorio04” (fls.
319/322), com cópia da parte B do LALUR 2006; bem como com o “doc_comprobatorio05”, (fls.
332/334), com comprovante de retenção na fonte do Ministério das Finanças de Portugal,
acompanhado da declaração da tomadora do serviço (FIMA Distribuição de Produtos Alimentares
Lda.).
31.Quanto à produção de documentos após a apresentação de impugnação ou
manifestação de inconformidade, registre-se que a previsão contida no § 4o do artigo 16 do
Decreto 70.235, de 1972, principalmente considerando o disposto na sua alínea “c”1, deve ser
interpretada à luz dos princípios orientadores do processo administrativo-tributário, em especial o
princípio da verdade material, o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do
formalismo moderado.

1 Decreto 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (...)”.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
13
32.Em relação ao primeiro, Vitor Hugo Mota de Menezes2 ensina que “Deve ser
buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais, arbitramentos ou
outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando
contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material”.
33.Já quanto ao segundo, Cândido Rangel Dinamarco3 sustenta que “A
instrumentalidade das formas é um método de pensamento referente aos vícios dos atos
processuais. A lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele. (...)
O princípio da instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu objetivo (as
formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não importa a inobservância da forma”.
34.No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio Bandeira de
Mello4 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da realização
de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto Constitucional,
como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos ‘fundamentos’ da
República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o poder emana do povo’
(parágrafo único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-se o convívio destes
preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame substancial das postulações,
alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado, contrapondo-se-lhes requisitos ou
exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da questão que estivesse em causa”.
35.Nessa ordem de ideias, também a jurisprudência do CARF consolidou-se no
sentido de que a regra insculpida no §4o do artigo16 do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretada à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos. No que concerne aos
documentos anexados ao Recurso Voluntário, verifica-se que sua juntada aos autos foi realizada
em caráter complementar às provas produzidas por ocasião da MI, com o fito de serem
contrapostos aos fundamentos trazidos pela r. decisão recorrida, que identificou as lacunas
documentais relacionadas à demonstração do direito creditório que, como se sabe, não são
detalhadas pelo Despacho Decisório, especialmente na sua forma eletrônica, como é o caso dos
autos.
36.Dessa forma, considerando a existência de previsão legal para a compensação
pleiteada, aliada à produção de vasta prova documental pela interessada, impõe-se a realização
de
nova
análise
dos
PER/DCOMPs
nos
31209.66802.091111.1.7.02-9630,

2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal
Amazonas, Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
3 Cadernos Direito FGV’, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
4 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.269 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935535/2014-01
14
11391.18817.120911.1.3.02-8121, 21814.97006.130911.1.3.02-8062, 12857.18913.130911.1.3.02-
0070 e 27011.60811.101111.1.3.02-7250.
CONCLUSÃO
37.Ante o exposto, uma vez superada a “ausência de previsão legal para dedução”,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso para
determinar o retorno dos autos à DRF para apreciação dos demais requisitos legais da
compensação, proferindo, se necessário, despacho decisório complementar, reiniciando-se, se for
o caso, o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 364
DF CARF MF
Original